Tribunal: TJDFT
Processo: 0701400-65.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS EM ASSOCIAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. ALEGADA FRAGILIDADE DA PROVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. GENITORA DE ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE PROVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO.
1. A decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente em prisão preventiva apresenta motivação idônea e está devidamente fundamentada nos artigos 312 e 313, I, do CPP, apresentando elementos concretos que evidenciam a necessidade da segregação cautelar para resguardar a ordem pública.
2. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, mostram-se irrelevantes as condições pessoais da paciente.
3. A via estreita do habeas corpus não permite a valoração dos elementos de prova colhidos no inquérito, por não contemplar o contraditório e a ampla defesa. Ademais, o crime de tráfico de drogas é tipo criminal de ação múltipla, que se consuma pela prática de qualquer dos núcleos do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.
4. A defesa não faz prova mínima de que a paciente é genitora de adolescente e indispensável aos seus cuidados, inviabilizando a análise do pedido de abrandamento da cautelar.
5. Ordem denegada.